Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718300-04.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. RECORRIDO: ADRIANA MACHADO E SILVA DE S. A. PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DA CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO VERIFICADO. COISA JULGADA REFERENTE A ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INTUITO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO ATINENTE À DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE SUA EXIGIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES SINALAGMÁTICAS. RECOMPRA DE QUOTAS SOCIAIS COM CONSEQUENTE REINGRESSO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. PAGAMENTO REALIZADO E RECEBIDO PELO CREDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Demonstrado o binômio necessidade-utilidade, ou seja, a necessidade da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la, constata-se a presença de interesse processual. Além disso, independentemente da nomenclatura dada à ação, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, consoante art. 322, §2o, do CPC. 1.1. Considerando que a autora afirmou que à ré não mais assistia o direito de recompra de suas quotas sociais em razão do decurso do tempo e que o montante do pagamento intempestivamente realizado por ela lhe devia ser devolvido, restou demonstrado o interesse processual. 1.2. Caso constatado que, de fato, o pagamento efetuado pela ré não poderia ter ocorrido, a autora ostentaria a condição de devedora, já que teria de devolver a respectiva quantia àquela parte, à luz do princípio da boa-fé que rege as relações jurídico-contratuais, enquadrando-se, então, no disposto no art. 539 do CPC, concernente à ação de consignação em pagamento. Por consectário, não se verifica a falta de interesse processual em razão da inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada. 2. Conquanto a sentença que homologou acordo entabulado pelas partes em ação de indenização tenha transitado em julgado, buscou-se por meio da ação de consignação a declaração de inexigibilidade de quaisquer obrigações recíprocas insertas no referido acordo e, consequentemente, a devolução da quantia paga pela ré, ao fundamento de ocorrência de prescrição. Preliminar de coisa julgada não acolhida. 3. Depreende-se do acordo homologado judicialmente a existência de negócio jurídico sinalagmático, uma vez que estipularam uma reciprocidade de obrigações e direitos entre si. Não obstante o disposto, não se observa a existência de marco(s) temporal(ais) para que os pagamentos de responsabilidade da ré fossem realizados. 3.1. Não estipulada a quantidade de parcelas, respectivos valores, nem a data de seus vencimentos, restando consignado, tão somente que a readmissão da ré nos quadros societários da autora se daria de maneira proporcional aos pagamentos efetuados por aquela, verificados em cada reunião de sócios, constata-se que ficou ao alvedrio da ré a escolha dos valores das parcelas e respectiva quantidade, bem como o termo inicial e termo final para pagamento. 3.2. Tendo em vista que o art. 112 do CC estabelece que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”, as reuniões de sócio não podem ser utilizadas como marco temporal, porquanto não estipulado nesse sentido, mas como momento em que verificados os pagamentos realizados pela ré com a finalidade de apuração das quotas “recompradas” até aquela data e, consequentemente, readmissão de forma proporcional aos valores pagos. 3.3. Inexistindo um marco temporal final para que o pagamento fosse efetivado pela ré torna-se difícil a aferição da existência ou não de prescrição da exigibilidade do acordo celebrado pelas partes. Prejudicial de mérito afastada. 4. Mesmo que o pagamento do acordo tenha ocorrido quase cinco anos após a respectiva homologação judicial, em parcela única, com os acréscimos monetários avençados, não se pode deixar de observar o efetivo cumprimento da obrigação por parte da ré, pois tal pagamento foi devidamente recebido pela apelada. 4.1. Tanto o pagamento quanto a readmissão da ré de forma integral aos quadros societários da autora foram comunicados ao Juízo que homologou a avença, tendo ele extinto aquele feito em razão da satisfação do referido acordo e, contra aquela sentença não foi interposto recurso, tendo transitado em julgado. Entender pelo acolhimento da pretensão autoral violaria o princípio da boa-fé que rege os negócios jurídicos em geral, principalmente em contemplação ao princípio dele decorrente consubstanciado no venire contra factum proprium, que veda a adoção de comportamentos contraditórios pelas partes de uma relação jurídica. 5. Apelação provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 331 do Código Civil, e 287, inciso II, alínea “g”, da Lei 6.404/76, por entender que a avença constitui contrato unilateral, que o direito da recorrida de reingressar aos quadros societários possui prazo prescricional de três anos, com termo inicial na data em que ocorreu a primeira reunião de sócios, ou na data em que o acordo foi celebrado; c) artigos 439 e 1.071, caput e inciso V, ambos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de cumprir o pacto, uma vez que suas quotas deixaram de existir, pois liquidadas por deliberação dos sócios no ano de 2007, restando à recorrida o direito de pleitear indenização. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 287, inciso II, alínea “g”, da Lei 6.404/76, 331, 439 e 1.071, caput e inciso V, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, “considerando que o negócio jurídico celebrado entre as partes tinha natureza de sinalagma, uma vez que a obrigação assumida pela embargante de reintegrar a embargada ao seu quadro societário estava condicionada ao pagamento do valor retrocitado por parte desta, e que a embagante não ostentava a condição de credora, pois não tinha direito a uma prestação, apenas devendo aguardar a vontade da embargada quanto ao pagamento para que concretizasse a sua reintegração na sociedade, não há que se falar em aplicação do art. 331 do CC", e que, “conquanto a embargante tenha asseverado que e as quotas que eram de titularidade da embargada deixaram de existir em 2007, cabendo a esta pleitear indenização por perdas e danos, nos termos do art. 439 do CC, da simples leitura dos termos do acordo celebrado pelas partes depreende-se o intuído de que a embargada recuperasse não exatamente as quotas que foram de sua titularidade, até porque, conforme palavras da própria embargante, foram extintas em 2007, sendo que a avença entabulada pelas partes ocorreu em 2011, mas o restabelecimento da participação da embargada na sociedade na mesma quantidade de quotas que detinha quando as vendeu para a embargante” (ID 12161404). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004